Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-86.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO REDUTORA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) verificar a correção da dosimetria aplicada, em especial a fração da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem prova válida, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 4. O art. 155 do CPP assegura a livre apreciação da prova judicial, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos do inquérito, ressalvadas hipóteses legais. No caso, a condenação amparou-se em provas produzidas em contraditório. 5. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica condutas múltiplas, de modo que o simples fato de trazer consigo substância entorpecente, em contexto que indica destinação comercial, configura tráfico, independentemente da comprovação de mercancia. 6. De ofício, impõe-se corrigir a fração de diminuição do tráfico privilegiado, fixando-a no patamar máximo de 3/5, diante da quantidade apreendida (620 g de maconha) e da primariedade do agente. Assim, a pena é reduzida para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal improvida. Reforma de ofício da dosimetria. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020; STF, AgR no HC 180365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/3/2020; STF, AgR no HC 147210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2018; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2019; STJ, REsp 1302515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/5/2016; STJ, HC 262582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/3/2016; TJPA, Apelação 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no REsp 2147211/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC 908378/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, corrigindo de ofício a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800664-86.2023.8.14.0111

APELANTE: LUCAS GUILHERME SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO REDUTORA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) verificar a correção da dosimetria aplicada, em especial a fração da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem prova válida, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4. O art. 155 do CPP assegura a livre apreciação da prova judicial, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos do inquérito, ressalvadas hipóteses legais. No caso, a condenação amparou-se em provas produzidas em contraditório.

5. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica condutas múltiplas, de modo que o simples fato de trazer consigo substância entorpecente, em contexto que indica destinação comercial, configura tráfico, independentemente da comprovação de mercancia.

6. De ofício, impõe-se corrigir a fração de diminuição do tráfico privilegiado, fixando-a no patamar máximo de 3/5, diante da quantidade apreendida (620 g de maconha) e da primariedade do agente. Assim, a pena é reduzida para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida. Reforma de ofício da dosimetria.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020; STF, AgR no HC 180365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/3/2020; STF, AgR no HC 147210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2018; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2019; STJ, REsp 1302515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/5/2016; STJ, HC 262582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/3/2016; TJPA, Apelação 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no REsp 2147211/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC 908378/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, corrigindo de ofício a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Guilherme Silva do Rosário, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23400869 - Págs. 2 a 4):

(...)

No que se refere ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, a pretensão punitiva estatal merece guarida. A materialidade do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 está evidenciada pelo laudo pericial de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, acostado ao Id. 111949239, que apresenta testagem positiva para o grupo dos Cannabinóides, vulgarmente conhecida como maconha, de 620g (seiscentos e vinte gramas).

A autoria encontra-se demonstrada, sobretudo pela prova testemunhal produzida. Os depoimentos das testemunhas apontaram o réu como a pessoa que foi presa em flagrante trazendo consigo, numa mochila 01 (uma) barra grande da substância conhecida como maconha pesando aproximadamente 501g, 02 barras menores de maconha, pesando aproximadamente 147g, de caráter entorpecente posteriormente confirmado em sede de laudo definitivo com este fim, bem como uma balança de precisão e plástico filme.

Os Policiais Militares Thiago Azevedo de Oliveira e Breno Ribeiro Cardoso aduziram a forma como ocorreu a abordagem flagrancial do acusado. Compromissados na forma da lei, afirmaram que estavam em rondas, quando avistaram o réu em atitude suspeita, ao tentar se desvencilhar de sua mochila, ao ver os agentes de segurança. Os policiais seguem consignando que fizeram revista pessoal e na mochila, na qual encontraram 01 (uma) barra grande da substância conhecida como maconha pesando aproximadamente 501g, 02 barras menores de maconha, pesando aproximadamente 147g, de caráter entorpecente, cujo caráter entorpecente restou confirmado no laudo definitivo, conforme alhures descrito. Ademais, afirmaram também que o denunciado trazia consigo uma balança de precisão, plástico filme e 01 (um) aparelho celular.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou apenas que comprou o aparelho celular e que a motocicleta pertencia a um vizinho. No mais, manteve-se em silêncio. Diante das circunstâncias que permeiam o presente fato, consolidadas pela prova produzida, mormente a quantidade de entorpecentes, a forma de seu acondicionamento, bem pela prova testemunhal, resta configurada a autoria do crime de tráfico de drogas.

A suficiência de tais circunstâncias conduz à pertinência inexorável da pretensão punitiva estatal, amparada na norma penal insculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente pela subsunção às modalidades trazer consigo.

De outro quadrante, dos autos não se infere que o acusado seja integrante de organização criminosa, tampouco se dedique a atividades criminosas, sendo cabível sua adequação ao típico “pequeno traficante”. Não há registro nos autos de maus antecedentes e de condenação transitada em julgado em seu desfavor, devendo ser considerado primário e de bons antecedentes, de forma que entendo incidir, na espécie, a norma contida no § 4º do art. 33 da ‘Lei Antidroga’.

Nesse tom, vê-se que o legislador apenas estipulou os pressupostos para a incidência do benefício, porém deixou de estabelecer os critérios para a escolha entre a menor e a maior fração indicadas para a diminuição da reprimenda pela incidência do aludido parágrafo. Por isso, entendo que devem ser levadas em consideração, para uma correta fixação do quantum a ser reduzido, as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente, valoração esta que será realizada no momento oportuno da aplicação da pena.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 23400752 - Pág. 7);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 23400752 - Pág. 14) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, de uma balança de precisão, a quantia de R$ 237,00, um aparelho celular e um papel filme para embalar droga;

c)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 23400752 - Pág. 16 e Num. 23400863 - Págs. 1 a 2), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 620 g de maconha -

apreendido com a ora apelante;

d)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu com os aludidos entorpecentes e apetrechos que estavam na mochila em que tentava de desvencilhar ao se deparar com a guarnição.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

De ofício, verifico que merece reforma a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado de 1/5 para 3/5, haja vista que a quantidade da droga (
620 g de maconha
) e os parâmetros judiciais do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2 (UM MEIO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a apreensão de 930 g (novecentos e trinta gramas) de cocaína e 1,925 kg (um quilo novecentos e vinte e cinco gramas) de maconha autoriza a incidência da minorante na fração de 1/2 (metade). Precedentes.

2. No presente caso, a quantidade de droga apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual justifica também o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 908.378/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

6. Verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena foi reduzida em 1/2, considerando a quantidade de 1kg de maconha apreendida.

6. A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa, com regime inicial aberto, devido às circunstâncias judiciais favoráveis e à primariedade do recorrente.

7. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. A pena pode ser reduzida em razão da primariedade e bons antecedentes do réu, aplicando-se a fração de redução adequada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CP, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.231.107/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.

(AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desse modo, corrijo a fração da aludida minorante para a máxima de 3/5 (por inexistirem elementos aptos a ensejar fração diversa), redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mas corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/10/2025